Tribunal: TJDFT
Processo: 0711520-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. ASSOCIAÇÃO QUE OPERA PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. PRETENSÃO DE REINGRESSO AO MESMO PLANO ASSISTENCIAL POR ASSOCIADO QUE SE DESLIGOU VOLUNTARIAMENTE. VETO EXPRESSO NO ESTATUTO. DIREITO SUBJETIVO INEXISTENTE.
I. Em se tratando de associação que opera plano de saúde de autogestão, devem ser respeitados os critérios de admissão, demissão e exclusão de associados previstos no estatuto, a teor do que prescreve o artigo 54, inciso II, do Código Civil.
II. Não pode ser considerada inválida ou ineficaz, à falta de violação a qualquer norma legal ou constitucional, previsão estatutária que impede expressamente o reingresso, no mesmo plano assistencial, do associado que se desligou voluntariamente da entidade associativa.
III. Apelação provida.